Tribunal: TJSP
Processo: 1130940-71.2016.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenizaçao por Dano Moral
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-11-02
Data de publicação: 2020-11-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. JUROS MORATÓRIOS. Responsabilidade extracontratual. Termo inicial. Data do evento danoso. Alegação de omissão acerca da inaplicabilidade do tema 440 do E. STJ ao caso concreto. Manifestação clara de inconformismo com o V. Acórdão que não se resolve por meio de embargos de declaração. Instrumento processual que tem incidência, tão só,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. JUROS MORATÓRIOS. Responsabilidade extracontratual. Termo inicial. Data do evento danoso. Alegação de omissão acerca da inaplicabilidade do tema 440 do E. STJ ao caso concreto. Manifestação clara de inconformismo com o V. Acórdão que não se resolve por meio de embargos de declaração. Instrumento processual que tem incidência, tão só, quanto às inconsistências internas do julgamento, para o fim de completá-las, harmonizá-las, esclarecê-las ou afastar erro material. Embargos rejeitados.